Tribunal: TJDFT
Processo: 0750118-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo.
2. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a expedição do ofício foi requerida exclusivamente pela defesa do paciente.
3. No caso, a continuidade da instrução já foi designada, de modo que, por ora, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
4. Habeas Corpus conhecido. ORDEM DENEGADA.